Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004203-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANNABIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO EIRELI - CNPJ: 08.803.248/0004-45 (AGRAVANTE), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), Chefe da Coordenadoria de Conta Corrente e Apoio à Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL EM 36 (TRINTA E SEIS) MESES – DEFERIDO PELA ESFERA ADMINISTRATIVA EM 12 (DOZE) VEZES – AUMENTO DA QUANTIDADE DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE
INVASÃO DE COMPETÊNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de parcelamento do débito fiscal em 36 (trinta e seis) vezes efetuado pelo Agravante, sendo deferido o pedido para o parcelamento em 12 (doze) vezes pela Fazenda Pública Estadual, vale consignar que o procedimento de parcelamento dos créditos tributários é medida que se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, sendo defeso ao Poder Judiciário modificar os critérios delineados para implementação do parcelamento proposto pelo devedor, ao menos que se verifique patente ilegalidade nos seus termos, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANNABIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO EIRELI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002435-86.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora parcele em 36 (trinta e seis) vezes o débito fiscal no valor de R$479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).

Em síntese, alega o Agravante que a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) alterou, a regra para solicitação de parcelamento dos débitos tributários, estendendo o benefício para os valores vencidos e não pagos até dezembro de 2019, dessa forma, as empresas ou pessoas físicas que possuírem débitos vencidos 31.12.2019, poderia parcelar os valores em até 36 vezes, conforme prevê o Decreto nº 2.249/2009.

Aduz que requereu parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes dos débitos fiscais no valor de R$ 479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), contudo, o parcelamento foi deferido em apenas 12 parcelas, no valor de R$ 39.998,25 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais.

Sustenta que a referida condição é inviável à agravante diante do atual contexto econômico, haja vista os impactos causados pela pandemia que assola o mundo atualmente.

Afirma que preenche os requisitos para o parcelamento, conforme previsto na Portaria nº 47, bem como pelo Decreto nº 2.249/2009.

Defende que ante à necessidade de obtenção junto ao fisco de certidão negativa e/ou certidão positiva com efeitos negativos de débito fiscal para o exercício de suas atividades econômicas, resta configurado o
periculum in mora
da prestação jurisdicional e
fumus boni iuris
, pois o ato coator não atende aos princípios constitucionais e legais, como o da isonomia, ao deferir discricionariamente valor referente ao parcelamento dos débitos tributários decorrentes de ICMS.

Ao final, pugna pela concessão da liminar a fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda imediatamente a o parcelamento do débito total de R$ 479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) em 36 (trinta e seis) vezes.

A antecipação da tutela foi indeferida. (Id. nº 80354971)

Interposto Agravo Interno. (Id. nº 80734486)

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (Id. nº 85480492)

Por unanimidade, desprovido o Recurso. (Id. nº 106839481)

O Agravado reiterou as contrarrazões já protocoladas. (Id. nº 118653479)

O parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 120404487)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANNABIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO EIRELI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002435-86.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora parcele em 36 (trinta e seis) vezes o débito fiscal no valor de R$479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).

Em síntese, alega o Agravante que a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) alterou, a regra para solicitação de parcelamento dos débitos tributários, estendendo o benefício para os valores vencidos e não pagos até dezembro de 2019, dessa forma, as empresas ou pessoas físicas que possuírem débitos vencidos 31.12.2019, poderia parcelar os valores em até 36 vezes, conforme prevê o Decreto nº 2.249/2009.

Aduz que requereu parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes dos débitos fiscais no valor de R$ 479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), contudo, o parcelamento foi deferido em apenas 12 parcelas, no valor de R$ 39.998,25 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais.

Sustenta que a referida condição é inviável à agravante diante do atual contexto econômico, haja vista os impactos causados pela pandemia que assola o mundo atualmente.

O pedido de parcelamento do débito fiscal em 36 (trinta e seis) vezes efetuado pelo Agravante, sendo deferido o pedido para o parcelamento em 12 (doze) vezes pela Fazenda Pública Estadual, vale consignar que o procedimento de parcelamento dos créditos tributários é medida que se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, sendo defeso ao Poder Judiciário modificar os critérios delineados para implementação do parcelamento proposto pelo devedor, ao menos que se verifique patente ilegalidade nos seus termos, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Nesse sentido o julgado.
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE REESTABELECIMENTO DE PARCELAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO QUE CONFIGURA MORATÓRIA FISCAL. ART. 152 DO CTN. CONCESSÃO POR MEIO DE LEI. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REQUERIMENTO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0015273-66.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CESAR ZENI - J. 24.05.2021)

(TJ-PR - AI: 00152736620218160000 Curitiba 0015273-66.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021)

Assim, pode-se afirmar que a
separação dos poderes é uma garantia extraordinária que foi alçada à dimensão constitucional, fruto do desejo e a intenção constituinte de estabelecer funções diferenciadas, conjugando princípios por vezes aparentemente contrapostos, com o objetivo de proteger e garantir o exercício dos direitos individuais e coletivos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo incólume a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022